Tribunal: TJPA
Processo: 0809555-70.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809555-70.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ANTONIO MORAES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEÇA EXERCIDA DE FORMA VELADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar parcial provimento
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Carlos Antonio Moraes Pereira
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/Pa, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 64 (sessenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito para o de furto; o reconhecimento da atenuante da confissão e a compensação com a agravante da reincidência (Num. 8010549 - Págs. 1 a 9).

As contrarrazões foram pela integral manutenção da sentença (Num. 8010561 - Págs. 1 a 8).

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 8915467 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.

Relativo aos argumentos defensivos, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 8010536 - Págs. 2 a 4):

Da Materialidade e Da Autoria:

A vítima declarou em juízo que no dia dos fatos caminhava em direção à sua residência quando o acusado se aproximou e, enquanto carros trafegavam pela rua, o réu fingia que falava com a vítima para desfaçar e evitar chamar a atenção dos motoristas.

O ofendido relatou que nesse momento percebeu que seria assaltado. Em seguida o acusado proferiu as palavras “passa o celular” e a vítima de imediato entregou o celular com medo de sofrer algum mal injusto.

Às perguntas da promotoria à vítima sobre se em algum instante o acusado proferiu palavras ameaçadoras ou se fez menção de estar armado, o ofendido respondeu que não viu nenhuma arma ou faca, porém se sentiu ameaçado e com medo e nem quis aferir se ele possuía mesmo alguma arma ou faca.

A vítima destacou que o acusado foi claro em dizer “passa o celular”, em contexto típico de assalto, tanto é que ele disfarçou conversar com o réu enquanto alguns carros passavam pela rua.

Por fim, relatou que logo em seguida visualizou uma viatura da polícia e contou o ocorrido. Assim, cerca de 20 min depois recuperou o celular e reconheceu o réu no dia dos fatos ao ser detido pelos policiais.

A testemunha Luciano Bernardo Ramos, policial militar, disse que um popular acionou a sua VTR, e a vítima forneceu as características do acusado, e em diligências, encontraram o acusado com as características idênticas e o detiveram em posse do aparelho celular.

Declarou que vítima disse expressamente aos policiais que foi roubada.

A testemunha Wendell da Trindade Gester, policial militar, relatou que foi acionado por um popular que tinha avistado um roubo perto da UNAMA da Av. Pedro Miranda, e, após conversar com a vítima e obter a descrição do assaltante, o encontrou próximo ao canal da Av. Pedro Miranda, de posse da res.

Os policiais militares que participaram da detenção do réu apresentaram versão harmônica com os fatos relatados pela vítima.

Quanto ao depoimento de policial para dar substrato a uma condenação, pensamos que não há óbice algum, conforme posições do STJ:

(...)

Ao ser interrogado o réu Carlos Antônio Moraes Pereira relatou que saiu de casa com o objetivo de praticar um roubo, e passando próximo ao canal da Av. Pedro Miranda, visualizou Kelsenclay andando por ali.

Declarou que estava nervoso, não sabendo como o abordaria para lhe roubar. Em seguida,disse que tentou iniciar uma conversa com a vítima para lhe roubar, e ela percebeu que seria assaltada, momento em que estendeu a mão e ele pegou o aparelho celular, empreendendo fuga imediatamente, porém sendo capturado minutos depois.

Em análise dos elementos probatórios que constam dos autos não há dúvidas de que o denunciado CARLOS ANTONIO MORAES PEREIRA praticou o crime de roubo.

O requisito normativo para o crime tipificado no art. 157, caput, do CPB, é que ocorra a agressão física ou a iminência da ocorrência da imposição de algum suplício de ordem psíquica e que essa seja empregada com o objetivo de assegurar a posse tranquila da coisa para si ou terceiro ou que até mesmo seja esta lançada com o fito de garantir a não comunicação do fato crime às autoridades, mantendo o delito impune.

No presente caso a discussão levantada pela Defesa e pela assistência à acusação em memoriais escritos é de se efetivamente houve grave ameaça à vítima, na medida em que o acusado não estava armado nem proferiu palavras direta contra a sua integridade física.

Em suas declarações em juízo a vítima deixou claro que se sentiu ameaçada, que ficou com medo do acusado portar alguma faca ou arma de fogo e, portanto, sequer quis discutir essa questão ou tentar verificar, entregando o aparelho celular o mais rápido possível para se livrar de sofrer algum mais injusto, até porque não havia nenhum veículo trafegando pelo local, tendo o acusado inclusive esperado essa situação na via para proferir as palavras “passa o celular”.

A grave ameaça necessária para a ocorrência do delito de roubo pode ser apenas uma ação intimidatória que, nas circunstâncias de local e agentes, possam de certa forma diminuir a possibilidade de reação da vítima.

Foi exatamente o ocorreu no caso em análise, posto que o réu esperou o melhor momento para intimidar a vítima, exatamente por não haver movimento de tráfego na rua, o que lhe causou efetivamente temor.

Diante de todo o explanado, não resta dúvida de que o acusado CARLOS ANTONIO MORAES PEREIRA usou de grave ameaça, tolhendo os movimentos da vítima, estando incurso nas penas do art. 157, caput, do CP.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

a)

do relato da vítima, narrando que foi abordado pelo ora apelante que proferiu as palavras “passa o celular”, e com medo de sofre algum mal injusto, obedeceu ao comando.

- Corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, encontrando-o na posse da
res furtiva
.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Destaco que a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada até mesmo de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato, como ocorreu
in casu
(AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

Outrossim, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese da defesa, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Destaco que o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão do ora apelante mostra-se de modo geral seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, por conseguinte, idôneo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais extrajudicial:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

03 – DOSIMETRIA. RECONHECIEMNTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 8010536 - Pág. 4 a 6
):

O réu agiu com culpabilidade normal ao delito, nada tendo a valorar; o denunciado possui outros registros criminais, conforme se afere de sua certidão judicial criminal, possuindo, inclusive, cinco condenações criminais com trânsito em julgado de fatos anteriores aos aqui apurados – processos de nº 00070871920108140401, 00204627420108140401, 00191377920118140401, 00024386020098140401 e 00187619320118140401, o que se classifica como reincidência, sendo valoradas como agravante genérica da reincidência na segunda fase da dosimetria; sem informações sobre a conduta social e a personalidade do acusado; circunstâncias comuns ao tipo de crime; sem informações sobre o motivo do crime; não houve consequências além das próprias prevista acerca do delito de roubo. Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Destaco que deixo de atenuar a pena em razão da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CPB), porquanto o réu não confessou a sua culpa no delito. Pelo contrário, afirmou que de fato tinha intenção de subtrair o celular da vítima e que ficou por alguns minutos caminhando ao seu lado na via até ela perceber que seria assaltada.

Disse em juízo que não ameaçou a vítima e que ela se antecipou e entregou a ele o celular, o que difere, contudo, do que o ofendido declarou, posto que foi contundente ao afirmar que o acusado proferiu as palavras de ordem “passa o celular”.

Assim, em que pese o acusado ter reconhecido a autoria do fato com a subtração da res, o mesmo não reconheceu a autoria do crime, que é situação diversa. Segundo a doutrina, tal hipótese, trata-se de uma confissão qualificada, que é aquela quando o agente reconhece espontaneamente a prática de um fato típico perante autoridade, porém, concomitantemente, alega motivo etiquetado como excludente da ilicitude ou de culpabilidade em sua defesa. Segundo o STF a confissão qualificada não pode ser compreendida como atenuante prevista no CPB, razão pela qual se o agente apresenta alguma excludente de culpabilidade ou de ilicitude acompanhando o reconhecimento espontâneo da autoria do fato típico, não faria jus à benesse legal. Vide julgado da Suprema Corte:

(...)

Incide a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o acusado, ao tempo do crime, ainda cumpria pena por crimes anteriores, apurados nos autos de execução nº 00163963220128140401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), referentes aos processos de nº 0002438-60.2009.8.14.0401 (9ª Vara Criminal), 0007087-19.2010.814.0401 (7ª Vara Criminal), 0020462-74.2010.8.14.0401 (4ª Vara Criminal), 0018761-93.2011.8.14.0401 (4ª Vara Criminal) e 0019137-79.2011.8.14.0401 (9ª Vara Criminal). razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 64 (sessenta e quatro) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

No presente caso o regime inicial fechado será decretado, nos termos do art. 33, § 2º, do CPB, considerando o fato de que o acusado era multirreincidente ao tempo do fato.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante, não valorou negativamente nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, reconheceu a agravante da reincidência, haja vista o trânsito em julgado, de sentença penal condenatória, posterior à data do presente fato, nos autos de nº 0002438-60.2009.8.14.0401 (9ª Vara Criminal), 0007087-19.2010.814.0401 (7ª Vara Criminal), 0020462-74.2010.8.14.0401 (4ª Vara Criminal), 0018761-93.2011.8.14.0401 (4ª Vara Criminal) e 0019137-79.2011.8.14.0401 (9ª Vara Criminal).

Ainda, negou o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista ser qualificada e não ter sido utilizada como fundamento da sentença. Entretanto, o STJ já se manifestou no sentido de que é devida tal benesse, mesmo nesses casos, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

(...)

2. "O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

(...)

5. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 834.156/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Por outro lado, aplico a fração de 1/12, em razão daquela ser qualificada, sendo impossível a compensação integral com a agravante por esse motivo, além do fato de ser multirreincidente.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
INSURGÊNCIA CONTRA A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) EM RAZÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. ARESTO IMPUGNADO AMPARADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE RELATIVA AO MEIO DE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, entende ser cabível a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto). Precedentes.

III - A par disso, não há ilegalidade na adoção de fração inferior a 1/12 (um doze avos), haja vista a parcialidade da confissão.

Portanto, não assiste razão ao pleito defensivo de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa ao meio de impossibilitou a defesa da vítima.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 824.963/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Desse modo, redimensiono a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, o fato de ser multirreincidente específico – com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime
fechado
.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA. REGIME CARCERÁRIO INICIAL. REPRIMENDA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU. REGIME MAIS GRAVOSO CABÍVEL (SEMIABERTO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

2. Em que pese a favorabilidade das circunstâncias judiciais e o quantum de pena inferior a 4 anos de reclusão, entende-se que "[a] pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2º, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

AG RAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão.

2. Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos agravantes, reincidentes, condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 856.108/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024